Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2019, realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de mobilidade urbana do BRT (Bus Rapid Transit) - corredores Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral. Análise de oitivas e de diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), no âmbito do Fiscobras/2019, junto à Prefeitura Municipal de Campinas/SP, objetivando fiscalizar as obras de mobilidade urbana do BRT ( Bus Rapid Transit ) - corredores Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar saneados os achados III.1 (existência de atrasos que podem comprometer o prazo de entrega do empreendimento, III.2 (execução de serviços com qualidade deficiente) e III.3 (fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa) do relatório de fiscalização, à vista da adoção das medidas corretivas pertinentes, nos termos do art. 23, § 1o, inciso II, da Resolução-TCU 280, de 15 de junho de 2016; 9.2. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Campinas/SP e ao Ministério das Cidades; e 9.3. arquivar os autos.